Tribunal: TJDFT
Processo: 0714501-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. SEGURO PRIVADO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INFORMAÇÃO SOBRE O INDÍCE DE REAJUSTE ANTES DA DATA DE ANIVERSÁRIO DA APÓLICE. PEDIDO DE CANCELAMENTO. CIÊNCIA DA CONTRATANTE SOBRE A NECESSIDADE DE AVISO PRÉVIO DE SESSENTA DIAS APÓS O REQUERIMENTO DE RESCISÃO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA APÓS A DATA DE ANIVERSÁRIO DA APÓLICE SEM O REAJUSTE PREVISTO. IMPOSSIBILIDADE. ATO CONTRADITÓRIO. SERVIÇO PRESTADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Caso concreto em que foi celebrado seguro privado coletivo de assistência à saúde entre pessoa jurídica e a operadora de plano de saúde.
2. Havendo notificação por parte da operadora de plano de saúde sobre o reajuste no índice do percentual, vigente após data de aniversário da apólice e, tendo o contratante dado ciência sobre o prazo de sessenta dias de aviso prévio decorrente da rescisão, inviável o afastamento desse prazo, para fins de extinção das obrigações contratuais.
3. A manifestação da ciência sobre a necessidade de se cumprir um prazo de 60 (sessenta) dias após o pedido de cancelamento da avença, foi referendada pela parte embargante ao efetuar o pagamento, ainda que parcial, da fatura correspondente ao primeiro mês de vigência do novo contrato. Assim, deve a parte beneficiária efetuar o pagamento integral da fatura, cujo valor foi maior que às anteriores devido à incidência de novo percentual do reajuste, inclusive porque houve prestação do serviço nesse período.
4. Fere o princípio da boa-fé contratual a ciência sobre a necessidade de se cumprir aviso prévio após o pedido de cancelamento da apólice e, judicialmente, afirmar ser abusivo o referido prazo, inclusive porque os embargos à execução sequer visam a discussão de abusividade da cláusula contratual.
5. Recurso provido.